Tribunal: TJDFT
Processo: 0703177-21.2021.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703177-21.2021.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: ALADI ALVES DA SILVA, CARTÃO BRB S/A, BANCO CSF S/A D E S P A C H O Trata-se de requerimento de homologação de acordo celebrado entre o autor e o réu BANCO CSF S/A. O acordo foi juntado ao processo pelo réu e não consta a assinatura do autor ou de seu patrono, o que impede a homologação. A fim de possibilitar a homologação, intimo o réu BANCO CSF S/A para regularizar o acordo juntado ao processo. Brasília/DF, 15 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)